Tribunal: TJSP
Processo: 1029716-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

DESERÇÃO – Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, sendo insuficiente a documentação apresentada para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais – Inércia após intimação para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o do CPC – Deserção configurada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

DESERÇÃO – Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, sendo insuficiente a documentação apresentada para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais – Inércia após intimação para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o do CPC – Deserção configurada. Recurso não conhecido.